Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO POR ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME COMPLEXO E PLURIOFENSIVO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA OU À LIBERDADE INDIVIDUAL DA VÍTIMA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenado pelo crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca e concurso de pessoas, preenche os requisitos para a concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo possui natureza de crime complexo e pluriofensivo, pois resulta da fusão das figuras típicas do furto com violência ou grave ameaça à pessoa, protegendo simultaneamente o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual.
4. A prática do roubo mediante grave ameaça com emprego de faca configura ofensa, ao menos potencial, à integridade física e psicológica das vítimas, circunstância que impede o enquadramento do condenado nas hipóteses autorizadoras do benefício.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a concessão da saída antecipada a condenados por crimes contra a vida ou a integridade física, devendo tal restrição alcançar delitos pluriofensivos que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa.
6. A condenação por roubo majorado praticado com emprego de arma branca e concurso de pessoas evidencia a presença de grave ameaça à integridade física das vítimas, inclusive com abordagem de vítima menor de idade, o que afasta o preenchimento dos requisitos necessários ao benefício.
7. A jurisprudência da Terceira Turma Criminal reconhece que o roubo praticado com violência ou grave ameaça impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por representar ofensa à integridade física da vítima, ainda que potencial.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo, por possuir natureza complexa e pluriofensiva, pode configurar ofensa à integridade física ou à liberdade individual da vítima quando praticado com violência ou grave ameaça.
2. A condenação por roubo cometido com emprego de arma branca e concurso de pessoas impede a concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por ausência dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. A prática de roubo com violência ou grave ameaça à pessoa enquadra-se na restrição aplicável a crimes que atingem a integridade física, afastando a concessão do benefício.